Tribunal: TJMT
Processo: 1013279-93.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013279-93.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 037.673.483-30 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RESISTÊNCIA TÁCITA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária ajuizada com o objetivo de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida e, por conseguinte, de interesse processual. O Recorrente alegou ter sofrido acidente de trabalho em 2019, com fraturas no maléolo medial e fíbula distal, e sustentou que a ausência de conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente caracterizaria resistência tácita do INSS, tornando dispensável novo requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessário o prévio requerimento administrativo
específico para a concessão judicial de auxílio-acidente, quando o segurado já recebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240 (Tema

n.
350),

com

repercussão geral, firmou entendimento de que é dispensável novo requerimento administrativo quando o pedido judicial se relaciona a benefício previdenciário anteriormente requerido e indeferido, cessado ou não revisado.

4. A concessão anterior de auxílio-doença em razão do mesmo acidente de trabalho evidencia a ciência do INSS sobre o núcleo fático, caracterizando resistência tácita à pretensão de concessão de auxílio-acidente.

5. O art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, sem necessidade de novo requerimento.

6. A exigência de novo pedido administrativo, nessa hipótese, configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios do acesso à justiça e da proteção
social
.

7. A existência de vínculo empregatício posterior ao acidente não obsta, por si só, o direito ao auxílio-acidente, pois esse benefício é compatível com o retorno ao trabalho, desde que comprovada redução da capacidade laborativa.

8. A demora entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação não prejudica o direito material, afetando apenas parcelas anteriores ao quinquênio legal, nos termos do enunciado da Súmula 85 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É dispensável prévio requerimento administrativo para a concessão judicial de auxílio-acidente quando o segurado já percebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador.

O retorno à atividade profissional não impede, por si só, o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, desde que comprovada a redução permanente da capacidade laborativa.

O decurso de tempo entre a cessação do benefício anterior e o ajuizamento da ação não afasta o interesse processual nem impede a análise do mérito da demanda.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; L
ei

n.
8.213/1991,
arts
. 59, 86, § 2º, e 103, parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 321, parágrafo único, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema
n.

35
0); STJ, Súmula 85; TJMT, Apelação Cível
1003855-26.2024.8.11.0008
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2025; TJMT, Agravo de Instrumento 1004632-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Luís
Carlos Gomes da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que extinguiu, sem resolução de mérito, a
Ação Previdenciária
ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida e consequente falta de interesse processual.

A parte Apelante sustenta, em síntese, que a não conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente, quando presentes sequelas incapacitantes, configura resistência tácita do INSS, sendo desnecessário novo requerimento administrativo.

Aduz, ainda, que o artigo 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91 impõe à autarquia previdenciária o dever de avaliar a redução da capacidade laboral ao cessar o auxílio-doença, sendo que a inércia estatal não pode ser interpretada como inexistência de pretensão resistida.

Argumenta que não incide prescrição do fundo de direito no que tange à concessão de benefício previdenciário de natureza alimentar e sucessiva, aplicando-se tão somente a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.

Aponta, ainda, que o princípio da eficiência administrativa deve ser observado, afastando-se
a

exigência de novo requerimento administrativo, sob pena de excessiva onerosidade ao segurado hipossuficiente.

Postula, ao final, o provimento do
R
ecurso para que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito, com análise do mérito.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado,
Luís
Carlos Gomes da Silva
se insurge da sentença que
julgou extinto o feito
,
ajuizado
em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, sem resolução de mérito.

A

demanda foi

proposta

com o objetivo de condenar a autarquia federal mencionada ao pagamento de au
xílio-acidente em favor do Recorrente, sob a alegação de que este sofreu acidente de trabalho no ano de 2019, resultando em fratura do maléolo medial e da fíbula distal (CID S82.4).

A
pós
ofertada contestação pela parte Requerida,
ora Apelada
,
a sentença
terminativ
a foi pr
olatada
, e o dispositivo restou assim grafado:

“
[...]
Ante
o exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face a concessão da gratuidade da justiça, na forma do art. 129, parágrafo único, Lei 8.213/ 91, bem como do art. 98, § 3°, do mesmo código
”.

Do
ato sentencial
,
Luís
Carlos Gomes da Silva
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à presença do interesse processual do segurado para o ajui
zamento da
ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, à luz da
exigência
de requerimento administrativo prévio.

A
condição
de provocação administrativa tem por escopo evitar a
judicialização
prematura de demandas que poderiam ser resolvidas consensualmente na via administrativa, além de permitir que a autarquia analise inicialmente a pretensão do segurado, porém, essa
imposição
não pode ser interpretada de maneira absoluta.

No caso sob exame, constato que a sentença recorrida adotou entendimento restritivo quanto ao interesse processual, ao extinguir o feito sem resolução do mérito com fundamento na ausência de indeferimento administrativo específico do pedido de auxílio-acidente.

Logo, essa interpretação não se coaduna com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 350, em sede de repercussão geral, no qual restou assentado que o ajuizamento da ação judicial é admitido mesmo sem novo requerimento administrativo, desde que haja pedido anterior relacionado, como ocorre na hipótese dos autos, em que o Recorrente foi beneficiário de auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador.

Frisa-se, o Apelante demonstra que já houve requerimento anterior relacionado ao benefício auxílio-doença postulado no presente caso.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO JÁ CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA PARA O MESMO FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que não houve prévio
requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente. II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação visando à concessão de benefício de auxílio-acidente quando o segurado já recebeu auxílio-doença pelo mesmo fato gerador. III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), estabeleceu que, nos casos de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo.

O apelante já havia recebido auxílio-doença por acidente de trabalho, o que comprova a ciência do INSS sobre o evento e as lesões sofridas, existindo relação jurídica prévia entre o segurado e a autarquia previdenciária.

Nos termos do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, dispensando-se novo requerimento administrativo específico. IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "É dispensável prévio requerimento administrativo para a concessão judicial de auxílio-acidente quando o segurado já percebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador, cabendo à autarquia previdenciária verificar, no momento da cessação do benefício por incapacidade temporária, a existência de sequelas que possam ensejar a concessão do benefício indenizatório."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86, § 2º e art. 103, parágrafo único; CPC/2015, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014, Tema 350; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10017646820228110028, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/07/2024.

(N.U 1003855-26.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025)
.

Inclusive em recurso julgado sob minha relatoria:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NÚCLEO FÁTICO IDENTIFICADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por segurado contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa de prévio requerimento administrativo e determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, em ação que visa à concessão de auxílio-acidente, decorrente de sequelas permanentes em membro superior, oriundas de acidente de trabalho já reconhecido pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se há interesse de agir na hipótese de pedido judicial de concessão de auxílio-acidente, fundado no mesmo núcleo fático que ensejou a concessão de auxílio-doença anteriormente, afastando-se a necessidade de novo requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 350) admite o ajuizamento da ação judicial sem a apresentação de novo requerimento administrativo, quando a pretensão judicial decorre do mesmo conjunto fático-jurídico de benefício anteriormente requerido. 4. O autor comprovou ter recebido auxílio-doença decorrente do mesmo acidente de trabalho que fundamenta o pedido de auxílio-acidente, evidenciando a resistência tácita da autarquia e configurando o interesse de agir. 5. A exigência de novo requerimento administrativo, nesse contexto, revela-se formalismo excessivo, incompatível com a proteção social que informa o direito previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da ação judicial, independentemente da apresentação de novo requerimento administrativo.

Tese de julgamento:

“1. Não se exige novo requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente quando já houve concessão anterior de auxílio-doença fundado no mesmo fato gerador.

2. A cessação do benefício anterior, sem análise da pretensão ao benefício subsequente, configura resistência tácita da administração e autoriza a
judicialização
da
demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 321,
p.u
.; Lei nº 8.213/1991,
arts
. 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, Súmula nº 89.

(N.U 1004632-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025)
.

A
lém disso, a existência de vínculo laboral posterior à cessação do benefício não é circunstância que, por si só, afaste o direito ao auxílio-acidente.

O benefício em questão é expressamente devido nos casos em que, embora o segurado retorne à atividade, reste comprovada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa habitual.

Assim, a mera retomada ao trabalho não constitui elemento suficiente para afastar a pretensão deduzida.

No que se refere ao lapso temporal de aproximadamente
sete
anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da presente ação, esse intervalo pode repercutir no reconhecimento da prescrição das
parcelas vencidas antes do quinquênio legal, conforme entendimento d
o enunciado da
Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, tal circunstância não impede a análise de eventual redução funcional atual nem afasta o direito material, devendo o pedido ser examinado quanto ao mérito.

Importante, ainda, destacar que a ausência de decisão administrativa formal sobre o auxílio-acidente não inviabiliza o interesse de agir, especialmente porque a própria cessação do benefício anterior já configura resistência tácita da autarquia à pretensão do segurado.

Desse modo, entendo que não é exigível o indeferimento específico do auxílio-acidente quando há demonstração da cessação do auxílio-doença precedido de acidente típico, o que caracteriza suficientemente a pretensão resistida.

Diante dessas considerações, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, com a produção de prova pericial e análise do mérito da demanda.

Forte
nessas r
azões,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
Cível
,
interposto
por

Luís Carlos Gomes da Silva
,
para anular a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025